Tribunal: TJMT
Processo: 1026095-07.2024.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026095-07.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANDRE CORREA DA COSTA - CPF: 007.439.021-06 (RECORRIDO), ELYEBER CHAVES BENEVIDES - CPF: 015.348.751-82 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), LUANA KARULYNE DE SOUZA SANTOS ALVES - CPF: 052.543.211-64 (ADVOGADO), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO), ALANA BREJO CABREIRA - CPF: 019.825.251-00 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1026095-07.2024.8.11.0041.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDO:
ANDRE CORREA DA COSTA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
4 A 9/12/2025.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ITBI. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PRÉVIO PELO MUNICÍPIO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1113 DO STJ. SOBRESTAMENTO INDEFERIDO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INDIVIDUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança de ITBI calculado pelo município com base no valor venal cadastral (R$ 656.800,99), em divergência com o valor da arrematação do imóvel e das vagas de garagem (R$ 242.100,00), adquiridos em 27/03/2023, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente.

2.

O recorrente requer o sobrestamento do feito em razão da interposição do RE 1412419/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se há fundamento para o sobrestamento do processo em virtude do RE 1412419/SP; (ii) estabelecer se a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor da arrematação ou ao valor venal arbitrado unilateralmente pelo Município, sem prévia instauração de processo administrativo; e (iii) verificar se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os tópicos suscitados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O pedido de sobrestamento deve ser rejeitado, tendo em vista que o mérito do Tema 1113 do STJ foi definitivamente julgado, com acórdão paradigma publicado em 10/03/2022, cujo entendimento possui aplicação imediata, inexistindo determinação de suspensão decorrente do RE 1412419/SP.

5.

O Tema 1113 do STJ estabelece que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada ao valor venal do IPTU, e que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante processo administrativo específico nos termos do art. 148 do CTN.

6.

A utilização, pelo município, de valor venal de referência sem a instauração de processo administrativo viola o devido processo legal, afronta o contraditório e a ampla defesa, e contraria orientação vinculante do STJ e jurisprudência consolidada do TJMT.

7.

A restituição do indébito é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa da Administração, diante da cobrança baseada em valor arbitrado unilateralmente.

8.

Quanto ao prequestionamento, o órgão julgador não está obrigado a examinar individualmente cada argumento das partes quando os fundamentos apresentados são suficientes para solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A base de cálculo do ITBI, inclusive nos casos de arrematação, corresponde ao valor da operação quando inexistente procedimento administrativo que demonstre divergência em relação ao valor de mercado.

2.

É vedado ao município arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com fundamento em valor venal cadastral ou valor de referência unilateral sem observância do art. 148 do CTN.

3.

A publicação do acórdão paradigma do Tema 1113 do STJ afasta qualquer possibilidade de sobrestamento do processo pela simples interposição do RE 1412419/SP.

4.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes para fins de prequestionamento, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Tema 1113, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022, DJe 03/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática (ID 325420896), que julgou procedente o pedido inicial para declarar a ilegalidade da cobrança do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) com a base de cálculo diversa do valor da arrematação e condenar o ente municipal a restituir à parte autora o valor pago a maior, correspondente à diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor arbitrado pela municipalidade.

Determinou, ainda, que a quantia seja corrigida, desde o desembolso, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por fim, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta:

a) a impossibilidade de aplicação imediata da tese firmada no Recurso Especial n.º 1.937.821/SP (IRDR 2243516-62.207.8.26.0000);

b) que a base de cálculo do ITBI deve observar o art. 226 da Lei Complementar Municipal nº 043/1997;

c) que, em leilão extrajudicial, a base de cálculo do ITBI seria distinta daquela aplicável à arrematação judicial, devendo prevalecer o valor venal do imóvel;

d) prequestionamento da matéria.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar o sobrestamento do feito, sob o argumento de ausência de trânsito em julgado do Recurso Especial n.º 1.937.821/SP. No mérito, pede a reforma da sentença para reconhecer a validade do lançamento do ITBI realizado pelo Município.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

No que concerne ao pedido de sobrestamento do feito, verifica-se que
não
merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já julgou o mérito do Tema 1.113, cuja aplicação é
imediata
a partir da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 10/03/2022.

A mera interposição de recurso extraordinário (RE 1412419/SP),
sem determinação expressa de suspensão
,
não
tem o condão de obstar o prosseguimento do presente feito. Assim, inexiste fundamento legal ou jurisprudencial para a suspensão do presente processo, motivo pelo qual o pedido deve ser rejeitado.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Consta na petição inicial que o reclamante adquiriu, em 27/03/2023, por meio de arrematação, um imóvel de 195,84 m2, situado na Rua Dr. Arnaldo de Matos, n.º 277, Edifício Gênesis, apartamento 09, com duas vagas de garagem, correspondentes às Matrículas nº 9.015 (apartamento), 9.043 (vaga 1) e 9.042 (vaga 2), localizado no bairro Centro-Sul, em Cuiabá/MT. O valor da arrematação foi de R$ 242.100,00, conforme aditamento da inicial juntado no ID 325420883.

O autor sustenta que o município, para fins de cálculo do ITBI, utilizou como base de cálculo o valor venal cadastral de R$ 656.800,99, o que resultou na cobrança de ITBI no montante de R$ 13.254,42, quando o correto seria a adoção do valor da operação, isto é,
o preço da arrematação em leilão extrajudicial (R$ 242.100,00)
.

Defende, portanto, a ilegalidade da incidência do ITBI sobre valor que não reflete o efetivo preço de transmissão do imóvel arrematado, requerendo o reconhecimento da base de cálculo correspondente ao valor da arrematação, bem como a restituição dos valores recolhidos indevidamente.

Pois bem, diante do conjunto fático-probatório, verifica-se que a sentença proferida em primeiro grau
não
merece reforma.

No caso concreto, é incontroverso que o autor adquiriu o imóvel e as duas vagas de garagem pelas Matrículas n.º 9.015, 9.043 e 9.042, pelo valor de R$ 242.100,00. Não obstante, o município adotou, para fins de cobrança do ITBI, o valor venal de R$ 656.800,99, resultante de arbitramento unilateral da Administração Tributária.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o
Tema Repetitivo nº 1113
, firmou as seguintes teses:

a)

a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b)

o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c)

o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Portanto, é pacífico o entendimento de que o arbitramento do valor da transação pelo ente tributante,
sem a observância do devido processo legal
, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de contrariar orientação vinculante firmada pelo STJ.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência consolidada no âmbito do TJMT estabelece que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor mercadológico do imóvel transmitido, prevalecendo o valor declarado na escritura pública de compra e venda, que possui presunção relativa de veracidade.

Essa presunção somente pode ser afastada mediante instauração de regular procedimento administrativo, com avaliação técnica adequada e criteriosa, sendo incabível o arbitramento unilateral do fisco, fundado exclusivamente em valores de referência ou em simples amostras de ofertas sem a devida análise comparativa.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO.
VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito tributário, condenando o Município a restituir valores pagos a maior a título de ITBI, em razão de arbitramento unilateral da base de cálculo do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor declarado pelo contribuinte ou o valor arbitrado unilateralmente pelo Município; e (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações em face da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 1113 do STJ, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante processo administrativo próprio.

4. No caso concreto, o Município arbitrou unilateralmente o valor venal do imóvel em R$ 452.323,44, sem instaurar procedimento administrativo específico para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pela contribuinte (R$ 297.000,00).

5. Quanto aos consectários legais, a EC 113/2021 determina que, a partir de 09/12/2021, deve incidir apenas a taxa SELIC nas condenações em face da Fazenda Pública, para fins de atualização monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante processo administrativo próprio. 2. Nas condenações em face da Fazenda Pública, deve-se aplicar: (i) correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança até 08/12/2021; e (ii) taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/2/2022 (Tema 1113); STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, AgInt na PET na ExeMS n. 12.401/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 9/8/2023; TJMT, N.U 1036650-09.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 14/02/2025.

(N.U 1001083-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025). (grifei)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PRÉVIO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível e Remessa Necessária contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar a emissão de guia de ITBI com base no valor declarado da transação, afastando o valor venal previamente arbitrado pela Administração Municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a base de cálculo do ITBI pode ser fixada com base em valor venal de referência estabelecido unilateralmente pelo Município; e (ii) se a ausência de instauração de procedimento administrativo específico inviabiliza a adoção de valor distinto do declarado pelo contribuinte.

III. Razões de decidir

3. O valor declarado na transação pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema n. 1113), sendo vedado ao Fisco arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência, salvo por meio de processo administrativo nos moldes do art. 148, do CTN.

4. Não comprovada a instauração de procedimento administrativo próprio para apurar eventual discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado do imóvel, restando evidenciada a ilegalidade do lançamento com base em critério unilateral.

5. A jurisprudência local acompanha esse entendimento, exigindo procedimento administrativo para a desconsideração do valor declarado pelo contribuinte na apuração do ITBI.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido. Sentença ratificada em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento:
“1. É vedado ao Município fixar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateralmente estabelecido. 2. O valor declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor de mercado e somente pode ser afastado mediante instauração de procedimento administrativo nos termos do art. 148 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5º, LXIX; CTN, arts. 38 e 148.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Tema n. 1113, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022, DJe 03.03.2022; TJMT, Ap. Cív. n. 1003055-20.2020.8.11.0046, Relª. Des.ª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 11.02.2025; Ap. Cív. n. 1000570-86.2024.8.11.0020, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28.04.2025.

(N.U 1031707-23.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025). (grifei)

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. TEMA 1113 DO STJ. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação de repetição de indébito tributário, na qual se discute a base de cálculo do ITBI, tendo o município utilizado o valor de R$1.777.480,00 (avaliação unilateral) em vez do valor de R$800.000,00 (declarado na escritura pública de compra e venda).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor declarado na escritura pública de compra e venda ou o valor arbitrado unilateralmente pelo fisco municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1113 (REsp 1.937.821/SP), fixou entendimento de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU.

4. O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio, sendo vedado o arbitramento prévio unilateral pelo município.

5. No caso concreto, o processo administrativo apresentado pelo município é insuficiente para afastar a presunção de veracidade do valor declarado na escritura pública, por não apresentar laudo técnico adequado, por utilizar apenas amostras de imóveis ofertados (não negociados) e por carecer de elementos objetivos que justifiquem o valor atribuído pela administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
A base de cálculo do ITBI é o valor mercadológico do imóvel transmitido, prevalecendo o valor declarado na escritura pública de compra e venda, que goza de presunção relativa de veracidade. 2. A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte somente pode ser afastada mediante procedimento administrativo regular, com avaliação técnica mercadológica adequada, sendo insuficiente o arbitramento baseado apenas em amostras de ofertas sem análise comparativa adequada.

Dispositivos relevantes citados: Art. 148 do Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Repetitivo, Tema 1113, REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022; Turma Recursal, N.U 1036650-09.2024.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025; TJMT, N.U 1000564-28.2024.8.11.0037, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2025.

(N.U 1005061-87.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025). (grifei)

Assim, ao utilizar valor venal de referência do cadastro municipal,
sem a devida instauração de processo administrativo
, o reclamado procedeu de forma ilegal, impondo ao contribuinte ônus tributário superior ao devido.

Diante disso, deve ser mantida a procedência da demanda, reconhecendo-se a ilegalidade da cobrança do ITBI em valores superiores aos declarados na escritura pública e determinando-se a restituição das quantias pagas indevidamente, com a devida atualização, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Por fim, quanto
ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. No entanto, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025